Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO N.o 4.549/2017 DO BACEN. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. De acordo com a Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, exatamente como foi feito no presente caso; em outras palavras, o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Assim, não há ilegalidade no parcelamento efetuado pelos Recorridos.
2. Dano moral. Situação decorrente do mero exercício regular de direito, estando a cobrança em conta-corrente prevista contratualmente, sendo possível que a Recorrente cancele a cobrança em conta-corrente caso assim pretenda, diretamente com o banco; sem demonstração de ilegalidade praticada pelos Recorridos, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais, conforme art. 186 do Código Civil. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1418033 e 1384654.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade deferida.